Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DA ALIMENTANDA. ALIMENTOS DEVIDOS PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO.

1. Com a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestá-los em razão do vínculo de parentesco nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente.

2. “( ) o dever dos pais em relação à manutenção dos filhos não se limita àqueles menores de idade; ao contrário, estende-se aos que, mesmo atingindo a maioridade, sejam incapazes, nos termos do artigo 1.590, do Código Civil. Demonstradas as necessidades do filho, maior incapaz, é incabível o acolhimento do pleito de exoneração da obrigação alimentar ( )” (Acordão 1147183, 0709903-93.2017.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento 30/01/2019, publicado no PJe: 04/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Ante as peculiaridades do caso – alimentanda com incapacidade parcial permanente, alimentos mantidos, mas razoável sua redução (originariamente fixados em 10% - dez por cento - dos rendimentos brutos do alimentante) para 5% (cinco por cento), abatidos os descontos compulsórios. Como bem colocado na r. sentença, “por se tratar de sequela que a impede apenas de exercer determinadas funções que exijam que esteja muitas vezes de pé ou andando distâncias consideráveis, é plenamente possível que a alimentada seja inserida no mercado de trabalho em outras atividades. ( ). Nesse contexto, é autorizado que subsistam os alimentos em relação à requerida, considerando sua deficiência parcial, a qual restringe as suas opções no mercado de trabalho, tornando mais árdua a sua inclusão no meio. ( ) Assim, entendo que a redução da prestação alimentícia para 5% dos rendimentos do autor mostra-se razoável, sem prejuízo do próprio sustento do requerente, considerando também a condição de saúde da requerida”.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.